Tribunal: TJSP
Processo: 2195342-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2195342-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante MUNICÍPIO DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU, é agravado ODETE XAVIER DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195342-17.2020.8.26.0000 -Voto no 17997
2
Voto n. 17997
Ano 2020
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 2195342-17.2020.8.26.0000
Comarca:
Itu
Agravante:
Município de Itu
Agravado:
Odete Xavier de Oliveira
Execução Fiscal. IPTU do exercício de 2016. Sentença que,
de ofício, julgou extinta a execução fiscal, nos termos do
art. 485, VI, do CPC/2015, diante do falecimento da
executada antes do ajuizamento da ação. Insurgência da
municipalidade. Inadequação. Agravo de instrumento
interposto
contra
sentença.
Recurso
inadequado.
Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Recurso não
conhecido.
I Relatório
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Itu, com pedido de efeito suspensivo, contra a r. sentença de p.
13/15 dos autos originais, a qual, de ofício, julgou extinta a execução fiscal, nos
termos do art. 485, VI, do CPC/2015, diante do falecimento da executada antes do
ajuizamento da ação. Não houve condenação em sucumbência.
Alega a municipalidade agravante, em síntese, que era de
responsabilidade do executado providenciar a atualização de seu cadastro imobiliário
perante a Prefeitura, conforme previsto em lei, sendo inaplicável a Súmula 392 do C.
STJ ao presente caso. Por fim, requer a suspensão dos efeitos da r. decisão recorrida
e, ao final, o provimento do recurso, a fim de que seja determinado o
prosseguimento regular da execução fiscal (p. 01/07).
À luz do contraditório útil, dispensa-se a contraminuta.
II Fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195342-17.2020.8.26.0000 -Voto no 17997
3
Nos termos do que dispõe o artigo 932, III, do CPC/15,
não se conhece do recurso, por inadequação da via eleita, ficando
prejudicada a análise da concessão do efeito suspensivo requerido pela
municipalidade recorrente.
Isso, porque a decisão recorrida tem natureza de sentença, uma
vez que extinguiu a execução fiscal na sua inteireza, nos termos do art. 485, VI, do
CPC/151, hipótese em que desafia o recurso de apelação2 e não o agravo de
instrumento, que só tem cabimento nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.015,
dentre as quais não se inclui a sentença.
Com relação ao princípio da fungibilidade, este deve ser
afastado, posto que não se verificou nenhuma dúvida objetiva acerca do recurso
adequado, consistindo em erro evidente a interposição de agravo de instrumento no
lugar de apelação.
Nesse sentido, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
EXTINÇÃO
DA
EXECUÇÃO.
INTERPOSIÇÃO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
DÚVIDA
OBJETIVA.
INAPLICABILIDADE.
1. Não ocorre violação ao artigo 535 do Código de Processo Civil,
uma vez que o Tribunal de origem se manifestou acerca de todas as
questões relevantes para a solução da controvérsia, tal como lhe
foram postas e submetidas. Na espécie, não há contradição no
acórdão a justificar a contrariedade ao referido dispositivo, pois a
Corte de origem seguiu o entendimento de que haveria dúvidas
razoáveis acerca da validade e da eficácia do título executivo em
razão da necessidade de dilação probatória, o que não seria cabível
em sede de exceção de pré-executividade.
1 Art. 203, § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o
pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva
do procedimento comum, bem como extingue a execução.
2 Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195342-17.2020.8.26.0000 -Voto no 17997
4
2. A jurisprudência desta Corte Superior segue o entendimento de
que a regra para se apurar o cabimento do recurso é o conteúdo da
decisão, qual seja, a extinção ou não da relação processual. Na
presente hipótese, o Juízo singular acolheu exceção de pré-
executividade e extinguiu a execução em sua inteireza. Contra esse
decisum, o excepto interpôs agravo de instrumento, quando o correto
seria apelação.
3. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal quando
ausente dúvida objetiva acerca do recurso cabível.
4. Recurso provido para reformar o acórdão recorrido a fim de não
conhecer do agravo de instrumento por ser manifestamente
incabível. (STJ, REsp 1.085.241-RJ, 1a Turma, Rel. Benedito
Gonçalves, DJe 12/02/2010) grifo nosso.
Esta Corte Estadual também já decidiu na mesma linha:
Agravo de instrumento contra sentença que julgou extinto o feito,
com fundamento no art. 267, incs. I e VI, c.c. art. 295, inc. I e
parágrafo único, incs. I e II, todos do CPC - Inadmissibilidade - Erro
grosseiro - Recurso não conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento
0302110-16.2011.8.26.0000; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador:
29a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 8a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 16/05/2012; Data de Registro: 18/05/2012)
Execução fiscal. Agravo de instrumento contra sentença que
extinguiu a execução fiscal prescrição de todos os créditos.
Inadequação da via recursal eleita - cabimento de apelação. Não se
conhece
do
recurso.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
0053394-05.2012.8.26.0000; Relator (a): Beatriz Braga; Órgão Julgador:
N/A; Foro de Sumaré - SAF - Setor de Anexo Fiscal; Data do
Julgamento: 24/05/2012; Data de Registro: 31/05/2012)
Ademais, observa-se dos autos originais, que a municipalidade
recorrente, embora tenha sido regularmente intimada da r. sentença proferida, não
interpôs o recurso cabível dentro do prazo legal, sendo certo que a serventia, após
determinação do d. Juízo (p. 41), certificou a ocorrência do trânsito em julgado (p.
44).
Assim, por qualquer ângulo que se analise os pressupostos
recursais, a conclusão é que o recurso não deve ser conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195342-17.2020.8.26.0000 -Voto no 17997
5
Diante do exposto, não se conhece do recurso de agravo de
instrumento, por inadequação da via eleita, nos termos dos artigos 1.011, I, e
932, III, do CPC/2015.
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo 1.025
do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração prequestionadores e os
prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em especial dos princípios da
razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio da duração razoável do
processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento ficto”, desde
logo, consideram-se incluídos neste acórdão os elementos que a parte suscitou nas
suas razões de recurso.
III Conclusão
Ante o exposto, não se conhece do recurso de agravo de
instrumento.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)